Tribunal: TJMT
Processo: 0002778-62.2016.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002778-62.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SENIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 903.530.211-72 (APELANTE), CID ROBSON BOLONHESE - CPF: 632.532.321-15 (ADVOGADO), SANDRO LUCIO DOS SANTOS - CPF: 937.343.791-72 (APELADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), SERGIO DOS SANTOS (APELADO), WALDECI LELES MARTINS - CPF: 016.414.841-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na hipótese, não há como reconhecer o direito da autora, de se ver reintegrada na posse do imóvel
sub judice
, porquanto não restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido (Artigos 560 e 561, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Senir Ferreira da Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou improcedente o pedido fomulado na
Ação Reintegração de Posse C/C Demolição
, ajuizada em face de
Sandro Lúcio dos Santos
e
Sérgio dos Santos
. Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artgo 85, §2o do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante aduz que a sentença não levou em consideração o conjunto probatório dos autos, o qual comprova o exercício da posse sobre o imóvel em questão, bem como o esbulho perpetrado pelos apelados.

Diz que esta ação possessória foi distribuída em 10/06/2016, pleiteando a reintegração de posse da metade do terreno constituído pelo lote 07, quadra 03, da Avenida Américo Mazete (hoje no 1.015), e, ainda, a demolição de um barracão, edificado em abril/2016 pelos requeridos, comprovando o esbulho com força nova.

Alega que ela e seu ex-esposo adquiriam o imóvel em março de 2003 e que, de imediato, tomaram posse da área, onde construíram uma casa de lona preta, tendo cercado todo o terreno com arames e pilares de madeira.

Alega que, passados quase 10 anos do exercício da posse, construíram uma casa de madeira e buscou edificar um muro na parte construída do terreno, para proteção de seus netos, já que não possuía recursos para erguer o muro em todo o terreno, permanecendo a área remanescente, contudo, cercada com arames.

Afirma que, em 19/07/2012, requereu a regularização da área, junto ao INTERMAT, porquanto a proprietária anterior já possuia autorização de escrutira junto ao órgão, ocasião em que foi surpreendida com a informação de que, no ano de 2014, os requeridos haviam comprado o imóvel, mesmo estando ela (autora) morando no local, há mais de 15 anos.

Segundo escritura pública, a aquisição ocorreu em 30/01/2014.

Alega que foi juntado aos autos extrato de IPTU em atraso, que estão em nome dos requeridos, com pendências que datam de março de 2014.

Afirma que os documentos juntados pelos requeridos apenas demonstram o início de prova da propriedade do imóvel, que foi adquirida por meio de fraude/simulação, cujo fato está sendo objeto de discussão numa ação anulatória c/c usucapião (no 1600-78.2016.811.0013), por ela ajuizada.

Enfatiza que apenas o exercício da posse está em discussão, ressaltando que a posse sempre foi exercida por ela e por sua família desde 2003 até 2016, quando ocorreu o esbulho perpetrado pelos requeridos.

Diz que as testemunhas ouvidas em juízo comprovam a sua posse sobre a área e afirma ter, inclusive, vendido parte do imóvel para terceiro, fato esse corroborado pelos próprios requeridos, os quais registraram um boletim de ocorrência, em 25/02/2016, relatando a existência de início de edificação no terreno, por pessoa que se dizia dono do imóvel.

Por fim, enfatiza a inexistência de provas acerca do exercício da posse pelos requeridos.

As contrarrazões vieram ao id. 58025507.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Inicialmente,
defiro
o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante, porquanto, dos documentos colacionados aos autos, é possível aferir a hipossuficiência alicerçadora do deferimento da benesse processual.

Pois bem.

Trata-se de
Ação de Reintegração de Posse c/c Demolição
, por meio da qual a autora aduz que,
31/03/2016
, ajuizou, em face do primeiro réu
Sandro Lúcio dos Santos
e de outras pessoas,
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Usucapião Extraordinária no 1600-78.2016.811.0013
, objetivando a anulação de uma venda, supostamente realizada mediante faude/simulação, do imóvel descrito como Lote 07 da Quadra 03, situado na Avenida Américo Mazete, no Município de Pontes e Lacerda, objeto desta ação possessória, local em que, em parte dele, edificou sua moraria, enquanto a outra parte permanecia cercada.

Disse que, tão logo tomaram conhecimento da ação declaratória, os requeridos se apressaram em construir um barracão de estrutura metálica na parte não edificada do lote dela, motivando o registro de um boletim de ocorrência em
13/05/2016
, noticiando o esbulho por eles perpetrado.

Alegou que, desde 2003, sempre exerceu posse mansa a pacífica sobre a área, portanto, por 13 (treze) anos, que perdurou até a data do esbulho praticado pelos requeridos.

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com a arrimo no acerco probatório angariado nos autos, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados.

Não merece reparos a sentença impuganda.

Como cediço, na ação possessória não se discute domínio, mas tão somente a posse, mister se fazendo, para a procedência do pleito reintegratório, a prova do exercício do poder fático sobre a coisa e a existência de esbulho sofrido pelo autor.

Acerca da matéria, assim dispõem os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e
reintegrado em caso de esbulho
.

Art. 561. Incumbe ao autor
provar
:

I -
a sua posse
;

II -
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu
;

III -
a data da turbação ou do esbulho
;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou
a perda da posse, na ação de reintegração
.

Convém salientar que ambas as partes possuem documentos capazes de conferi-lhes a titularidade do domínio sobre a área litigiosa, cuja validade, aliás, é objeto de questionamento em outra ação.

Todavia, como salientado anteriormente, a discussão nesta demanda possessória se restringe à prova do exercício do poder fático sobre a coisa e a existência de esbulho sofrido pelo autor, o que não restou evidenciado pelo acervo probatório carreado aos autos.

Impende deixar consignado que o lote em questão foi dividido “de fato” em duas partes, separadas por um muro, sendo que, em uma delas, a autora, ora apelante, edificou sua moradia, ficando a parte remanescente, local onde repousa o litígio, vazioa, ou seja, despovida de qualquer benfeitoria, consoante assertiva da própria autora, que aduziu ter realizado construção do muro, que acabou por gerar a divisão do lote, com a intenção de promover a segurança dos seus netos.

Com efeito, o que se verifica dos depoimentos testemunhais é que, mesmo residindo ao lado da área, cuja posse está em discussão, a autora não exercia qualquer ato inerente à posse, quer promovendo a limpeza ou o cuidado da área ou realizando o pagamento dos impostos a ela inerentes.

A testemunha
Lucas Lima Roman
afirmou, em audiência, que, desde 2009, é contratado pelos requeridos, ora apelados, para realizar a limpeza a área, o que ocorre por duas ou três vezes ao ano, e que toda vez que chega para realizar o serviço, o local está cheio de mato.
Lucas
ainda assevera que a divisão do lote sempre existiu. Salienta que nunca foi questionado pela autora, do porque estar limpando um terreno que não lhe pertecia.

A testemunha
Jailton Ferreira da Silva
, responsável pela construção do barracão metálico, disse que em momento algum foi abordado pela autora ou, até mesmo, informado que aquela área pertencia a outra pessoa; e que tinha conhecimento de que estava edificando em imóvel de propriedade dos réus.

Por sua vez, a testemunha da autora, Sra.
Lourdes Eugênia Soares
, corrobora a informação de que o lote sempre esteve divido, sendo apenas uma parte ocupada pela autora, ao afirmar que ela (autora) tinha cercado o quintal com uma cerquinha de balauça e que, depois, edificou o muro no local.

Esse fato também é corroborado pelo depoimento prestado por outra testemunha da autora, Sr.
Valmir Valentin de Oliveira
, que confirma que o lote possuia divisão, por cerca de arame, há bastante tempo.

Por sua vez, as demais testemunhas, arroladas pela autora, apenas fazem alusão ao conhecimento do domínio que ela (autora) exercia sobre a totalidade da área, fato esse que, nunca é demais lembrar, afigura-se irrelevante para o deslinde dessa demanda possessória, cujo cerce se cinge única e exclusivamente, na comprovação do exercício da posse sobre o bem e do esbulho perpetrado pelo demandado.

A posse não deriva apenas da legítima aquisição e domínio, mas sim do
efetivo
exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, o que não restou configurado na hipótese.

A propósito, convém colacionar o que dispõe o art. 1.196 do Código Civil, “verbis”:

Art. 1.196.
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
.

A respeito da matéria, convém trazer os ensinamentos do Ministro Cezar Peluso, e dos doutrinadores Cláudio Luiz Bueno de Godoy, Francisco Eduardo Loureiro, Hamid Charaf Bdine Júnior, José Roberto Neves Amorim, Marcelo Fortes Barboda Filho, Mauro Antonini, Milton Paulo de Carvalho Filho, Nelson Rosenvald e Nestor Duarte, que ao comentarem o artigo acima transcrito, assim asseveram:

“Definição:
Na posse há sempre um senhoria de fato sobre a coisa, um poder efetivo sobre ela
. Segundo a lição de Caio Mário da Silva Pereira, há ‘
uma situação de fato, em que uma pessoa, que pode ou não ser a proprietária, exerce sobre uma coisa atos e poderes ostensivos, conservando-a e defendendo-a’ [...] e dando-lhe a sua natural função socioeconômica
.

[...].

Age o possuidor como agiria o proprietário em relação ao que é seu
.
Não se confunde a posse, que é senhorio de fato, com a propriedade, que é senhorio jurídico
.”
(Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. - 8a ed. Ver. E atual. – Barueri, SP: Manole, 2014, p. 1061).

Na hipótese, certo é que o acervo probatório angariado no caderno processual levam à presunção de exercício de posse pelos réus.

Por corolário, não há como se falar em ocorrência de esbulho possessório, não restando preenchidos os requisitos para a concessão da proteção possessória pretendida.

Aliás, como sobejamente fundamentado, sequer restou demonstrado que a apelante praticava atos de fiscalização e vigilância da propriedade.

Repisa-se, competia à autora/apelante demonstrar, por meio de prova hábil e idônea, a existência de verossimilhança de suas assertivas, entretanto, como não o fez, é de rigor a improcedência do pedido inicial, uma vez que ausentes os elementos estruturais da reintegração de posse.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA. HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFASTAMENTO. 1.
Não tendo os autores da ação de reintegração se desincumbido do ônus de provar a posse alegada, o pedido deve ser julgado improcedente e o processo extinto com resolução de mérito
. 2. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 930.336/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 20/02/2014).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRETENSÃO AMPARADA EM ASSENTAMENTO AUTORIZADO PELO INCRA PARA O CASAL - SEPARAÇÃO COM ABANDONO DO LOCAL E RETORNO DEPOIS DO ÓBITO DO MARIDO - COABITAÇÃO DESTE ÚLTIMO COM A RÉ - ESBULHO INEXISTENTE - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não demonstrados os requisitos da posse anterior, esbulho da parte requerida e sua data, é imperiosa a manutenção da sentença, pela improcedência do pedido de reintegração de posse
. (TJMT - Ap 29/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 561, DO NCPC – NÃO PREENCHIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE, DO ESBULHO E DA DATA - ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMODATO VERBAL RECURSO DESPROVIDO.
Na ação de reintegração de posse, cabe ao Autor fazer prova dos pressupostos necessários previstos no art. 561, do Novo Código de Processo Civil, consistentes na posse, esbulho e da data da ocorrência de forma que não se desincumbindo desse ônus a demanda não pode ser favorável ao Autor
. (TJMT - Ap 99769/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020